Tribunal: TJDFT
Processo: 0731151-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Direito Processual Penal. Conflito negativo de jurisdição entre Juízo da Segunda Vara Criminal de Águas Claras (suscitante) e Juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília (suscitado). Apuração de crime de uso de documento falso. Regra de Competência. Art. 70 do Código Penal. Súmula 546 do Superior Tribunal de Justiça. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Segunda Vara Criminal de Águas Claras (suscitante).